Tribunal: TJPA
Processo: 0807668-22.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807668-22.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RODRIGO DOS SANTOS PINHEIRO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO N°
0807668-22.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
RODRIGO DOS SANTOS PINHEIRO (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA:
JUSTIÇA PÚBLICA – VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA

PROCESSO DE EXECUÇÃO N°
0001228-53.2013.8.14.0401

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE NEGOU O LIVRAMENTO CONDICIONAL. INSURGÊNCIA DO APENADO. PLEITO REFORMA DA DECISÃO E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO EM DESCONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO ART. 83, III, ‘B’ E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
ao agravo, nos termos do voto relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pel
a

Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
RODRIGO DOS SANTOS PINHEIRO
, contra decisão da Vara de Execução de Pena Privativa De Liberdade em Meio Fechado e

Semiaberto de Belém/PA que indeferiu o livramento condicional pleiteado em prol do apenado, nos autos do processo de execução n° 0001228-53.2013.8.14.0401.

Aduz o agravante que a decisão merece reforma por não subsistir a afirmação de que não houve o preenchimento do requisito subjetivo.

Sustenta que (i) foi atestado o bom comportamento carcerário do apenado; (ii) que o processo administrativo-disciplinar contra o agravante já foi homologado pelo juízo e que a falta grave já foi julgada e punida; (iii) que já foi superado o período depurador referente à falta grave; (iv) que constam preenchidos os requisitos legais de tempo e comportamento para fins de concessão do livramento condicional.

Dos autos, a confirmação do cumprimento, nos termos da Súmula 441-STJ, do requisito objetivo e devidamente atestado pelo Sr. Diretor do estabelecimento prisional o bom comportamento (requisito subjetivo) do Agravante, exigências do artigo 83, CP, inexistindo informação de qualquer outro procedimento disciplinar.

– Petição inicial, ID
14072386

Em Contrarrazões, a 4ª Promotoria de Justiça de Execuções Penais de Belém/PA sustentou o não provimento do agravo, nestes termos:

Em primeiro lugar, é imprescindível destacar que o art. 83, III, a) exige que o Juízo de Execução analise o comportamento do apenado durante toda a sua execução penal, a fim de aferir se manifestou bom comportamento durante esse período, logo, esse requisito possui caráter subjetivo e, como tal, requer um exame de todas as faltas disciplinares cometidas pelo requerente, sem a imposição de qualquer limite temporal a esta análise.

(...) Nesse contexto, observa-se que a Corte Superior compreende que, para a concessão de livramento condicional, deve ser realizada uma ampla análise acerca da execução da pena e que as faltas disciplinares cometidas pelo requerente são importantes indicativos de seu comportamento carcerário.

Adentrando nas particularidades do caso concreto, destaca-se o histórico do Agravante, conforme os autos de seu processo de execução penal:

(1) Fugiu no dia 16/10/2013, tendo retornado ao cárcere mediante prisão em flagrante no dia 01/07/2014;

(2) Fugiu novamente do regime semiaberto em 22/05/2016, quando retornou por meio de recaptura sem novo delito, em 03/12/2016;

(3) Empreendeu nova fuga do semiaberto em 29/08/2018, tendo sido recapturado sem novo delito em 21/11/2018;

(4) Evadiu-se mais uma vez do regime semiaberto em 27/07/2019, tendo sido recapturado sem novo delito no dia 07/08/2019;

(5) Realizou a sua última evasão em 03/07/2021, ao não retornar de saída temporária, tendo sido recapturado sem novo delito na data de 05/08/2021.

(...) Ora, embora o seu comportamento carcerário contemporâneo seja indicado como bom pela Administração Penitenciária, o legislador exigiu que o benefício de livramento condicional seja aplicado somente aos apenados que tenham apresentado boa conduta carcerária ao longo de todo a sua execução penal, exigindo que exista um exame profundo sobre seu histórico.

(...) Nesse contexto, conclui-se que a Decisão Agravada não é equivocada em analisar o comportamento do apenado durante todo o seu cumprimento de pena, bem como que o Juízo Singular de Execuções Penais não comete falha ao caracterizar o histórico do requerente como desfavorável por ser conturbado por faltas graves, explicando que esse cenário é incompatível com o conceito de comportamento satisfatório. Isso porque é límpido, como supracitado, o quadro de reiteradas violações à regular execução penal, as quais ocorreram dentro de um espaço de dez anos, sendo a mais recente cometida apenas há pouco mais de um ano.

– ID 14072389

Em manifestação de ID 14417595, a 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo.

No caso em questão, o agravante, conforme consta nos autos e o INFOPEN, efetuou VÁRIAS fugas, conforme supramencionado. É imprescindível ressaltar que o cometimento de falta grave, ainda que antiga, pode impedir a autorização do benefício, considerando que não existe, na lei penal, limitação temporal para a análise do comportamento carcerário. Ou seja, se o intuito do apenado é obter o benefício do livramento condicional, é fundamental que comprove comportamento satisfatório durante toda a execução da pena.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A princípio, cabe apontar que o juízo agravado indeferiu o pleito de livramento condicional utilizando como fundamento pontos claros de desconstituição da hipótese de bom comportamento do agravante durante o cumprimento de pena.

Vejamos a inovação trazida pela lei 13.964/2019 aos requisitos para a concessão do benefício pleiteado:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

Destoando do cenário ideal, o que se verifica ante a análise dos autos é a incidência do apenado em diversas e bem sucedidas tentativas de fuga e evasão do cumprimento de pena.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça já firmou compreensão no sentido de que o previsto “bom comportamento”, como requisito de análise subjetiva para a concessão do livramento condicional, deverá perpassar por verificação tangente a todo o cumprimento de pena, não havendo qualquer ilegalidade na negativa do benefício caso esta avaliação reste negativa.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL POR NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO DO BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – NÃO PROVIMENTO.

Motivadamente entendeu o juízo da execução não ter sido atingido o requisito subjetivo de bom comportamento durante o cumprimento da reprimenda, uma vez que, no curso do cumprimento da reprimenda, cometeu novo delito e empreendeu fuga em 29.03.2018, conforme consta na decisão que indeferiu o pleito na origem, demonstrando a incompatibilidade do seu comportamento com a liberdade antecipada.

Inteligência do art. 83, III,
a
, do CP, alterado pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Matéria decidida pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos. Tema Repetitivo n. 1161: "A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal".

Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0806998-81.2023.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/11/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. REITERADAS FUGAS. EXIGÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 83, inciso III, alínea a) e b), do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 11.3964/2019, deve o Apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (não cometimento de falta grave nos 12 últimos meses) e subjetiva (bom comportamento durante a execução da pena), para a concessão do benefício do livramento condicional.

2. A alteração legislativa, não implica dizer que a apreciação do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena se limita ao lapso de 12 (doze) meses anteriores ao cumprimento do requisito objetivo. O bom comportamento carcerário ao longo de toda a execução da pena, permanece como exigência legal.

3. Verifica-se que o agravante registra diversas fugas do Estabelecimento Penal, tendo a última ocorrida após a interposição do presente recurso. Assim, não satisfazendo o recorrente os requisitos do artigo 83 do CP.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0814368-82.2021.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/02/2022)

Na mesma direção está orientado o entendimento do STJ e do STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXISTÊNCIA DE FALTAS DISCIPLINARES. EXIGÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a concessão do livramento condicional, nos termos do art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, deve o Apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento durante a execução da pena).

2. Na presente hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que o Apenado praticou falta disciplinar grave no curso da execução penal, consistente em fuga quando recebeu anterior progressão para o regime semiaberto, evasão que perdurou por dois anos, sendo a indisciplina recentemente reabilitada.

3. A inclusão da alínea b no inciso III do art. 83 do Código Penal pela Lei n. 13.964/2019, não significa que a ausência de falta grave no período de doze meses seja suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, tampouco que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentadamente o mérito do Apenado.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 666.504/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 16/6/2021.)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO REGULAR. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que infrações disciplinares, “no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional", não se restringindo aos doze meses imediatamente anteriores (HC n. 126.232/MS, Relatora a

Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015).

(...) Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pois idônea a fundamentação do indeferimento do livramento condicional.

(RHC 217448 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 29-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173

DIVULG 30-08-2022

PUBLIC 31-08-2022)

Some-se a isso a necessária aplicação do parágrafo único do art. 83, CP, ao caso:

Art. 83, CP. Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à
constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.

Perante a análise da Certidão Carcerária de RODRIGO DOS SANTOS PINHEIRO (ID 14072394), de toda a documentação acostada, da legislação aplicável, da jurisprudência pátria e, principalmente, da decisão agravada, verifico que escorreita a denegação do benefício de livramento condicional ao apenado, visto que ausentes os requisitos subjetivos para tal concessão.

Por fim, registre-se que a progressão ao regime aberto não está vinculada à concessão de livramento condicional, porquanto constituem institutos completamente distintos, com independência entre si e quanto aos requisitos para as respectivas concessões.

Assim,
conheço do agravo e nego-lhe provimento
, a fim de manter a decisão que indeferiu a concessão de livramento condicional a RODRIGO DOS SANTOS PINHEIRO.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2024